Tribunal: STF
Processo: HC 112100
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Não conhecimento. Matéria não apreciada no STJ. Supressão de instância. Não se conhece de habeas corpus em que se deduz matéria originalmente suscitada, noutro habeas corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça, sem que este tenha conhecido daquela.